Tribunal: TJDFT
Processo: 0723223-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723223-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA ALVES MENEZES AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLARA ALVES MENEZES contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ajuizada contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS (processo n° 0721449-32.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. Em síntese, cuida-se de impugnação a ato da banca examinadora de concurso público que, em procedimento de heteroidentificação, não reconheceu a condição de negro ou pardo da candidata. Nas razões do recurso (ID 37259260), a agravante sustenta que: 1) sempre se autodeclarou como parda e que preenche os requisitos da Lei n. 12.990/14; 2) a “Comissão de Verificação Étnico-Racial não teve adequada motivação ao negar o reconhecimento do direito à cota racial”, tampouco adotou critérios objetivos; 3) as fotos e laudos trazidos aos autos demonstram que a candidata possui traços físicos (fenotípicos) de pessoa parda, o que atrai o direito à vaga por meio das cotas”; 4) a sua exclusão do rol dos cotistas pode lhe causar prejuízos irreparáveis nas fases seguintes do certame; 5) a sua permanência apenas no rol da ampla concorrência não lhe garante o direito à vaga. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para “assegurar a participação da agravante nas próximas etapas do Concurso Público de Edital de no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, enquanto candidata aprovada dentro das vagas reservadas aos cotistas”. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A reserva de vagas em concurso público para pessoas negras e pardas foi determinada pela Lei no 12.990/14, nos seguintes termos: “Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. (...) Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” É garantida a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas de concursos públicos da administração pública federal aos negros e pardos, a fim de implementar política pública de inclusão da população negra no serviço público e garantir maior representatividade deste grupo populacional na administração pública. O texto normativo estabelece como requisito para concorrer às vagas reservadas a autodeclaração do candidato como preto ou pardo, conforme quesito utilizado pelo IBGE. Além disso, para inibir abusos e garantir que a política pública alcance o público alvo, a lei pune com eliminação o candidato que apresentar declaração falsa. Tal situação permite à banca examinadora estabelecer comissão avaliadora para aferir o enquadramento do candidato como pessoa preta ou parda. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". No caso, a comissão avaliadora classificou a candidata como não cotista, por não atender às exigências estabelecidas pelo edital de abertura em relação à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia (ID 127910061 dos autos originários). A conclusão da banca foi mantida mesmo após análise do recurso apresentado pela candidata (ID 127910061 dos autos de origem). Como já delineado, o Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação para análise do enquadramento do candidato nas vagas destinadas às cotas raciais. Ademais, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora: deve se limitar à análise da legalidade do ato. Assim, ao menos a princípio, foi garantido à candidata o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca. A verificação de eventual nulidade do ato administrativo por ausência de fundamentação, ou de ilegalidade na ação da banca avaliadora, depende da regular instrução processual, observado o contraditório, o que é incompatível com a medida liminar pleiteada. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido. (Acórdão 1423479, 07008215620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022)” - grifou-se Assim, a necessidade de maior aprofundamento da matéria - com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator